Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. VÍCIO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. SIMULAÇÃO. CADEIA DOMINIAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Tese 1 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
4. A embargante sustenta omissão na análise da cadeia dominial do imóvel objeto da controvérsia e dos instrumentos públicos e particulares apresentados. O acórdão foi claro ao apreciar as transmissões realizadas. A procuração outorgada por JOSE cessou sua eficácia em razão do falecimento em data anterior à celebração da transmissão do imóvel.
5. Com relação ao argumento de que houve violação à ampla defesa com base no indeferimento da expedição dos ofícios, a questão foi debatida na origem e reforçada no Tribunal: as diligências solicitadas são insuficientes para contribuir para a ocorrência ou não de simulação no negócio jurídico.
6. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, ainda que no curso do processo o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.